Tribunal: TJSP
Processo: 1006408-17.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento do débito – Comprovação da relação jurídica havida entre as partes e a constituição do débito – Apelante que persiste no argumento de não comprovação da dívida, atribuindo, ainda, à apelada a responsabilidade pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento do débito – Comprovação da relação jurídica havida entre as partes e a constituição do débito – Apelante que persiste no argumento de não comprovação da dívida, atribuindo, ainda, à apelada a responsabilidade pela ausência de notificação quanto à negativação de seu nome, afrontando entendimento sumulado pela c. Corte Superior – Litigância de má-fé caracterizada – Penalidade mantida – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006408-17.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ALINE DIRCE MORATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006408-17.2018.8.26.0565 -Voto no 46716
2-s

COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 6a V. CÍVEL
APELANTE(S): ALINE DIRCE MORATO
APELADO(S): VIA VAREJO S/A
JUIZ(A): JULIA GONÇALVES CARDOSO
VOTO No 46716
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Alegação de desconhecimento do débito
Comprovação da relação jurídica havida entre as partes e a
constituição do débito Apelante que persiste no argumento
de não comprovação da dívida, atribuindo, ainda, à apelada a
responsabilidade pela ausência de notificação quanto à
negativação de seu nome, afrontando entendimento sumulado
pela c. Corte Superior Litigância de má-fé caracterizada
Penalidade mantida
Ação improcedente
Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.293/297,
que julgou improcedente ação declaratória c.c indenização por danos morais,
fundada em responsabilidade civil extracontratual / compra e venda de bem
móvel. A apelante sustenta, em síntese, ausência de notificação a respeito da
inclusão, acarretando cerceamento de defesa; incidência do CDC; dano moral
presumido; não aplicação da Súmula 385; aplicação da Súmula 326 do STJ;
honorários de sucumbência entre 10 e 20% do valor da causa (fls. 301/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006408-17.2018.8.26.0565 -Voto no 46716
3-s
O recurso foi processado, com resposta a fls. 310/315.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à declaração de
inexigibilidade de débitos apontados pela apelada, relativos aos contratos
22156500170512,
22156500170520
e
22156500141130,
com
valores,
respectivamente, R$ 1.349,81, R$ 349,58 e R$ 232,21, sob alegação de que são
indevidos, vez que não os reconhece, os quais deram causa ao apontamento
negativo em seu nome, pretendendo, por esse motivo, indenização por danos
morais, estimados em R$37.000,00, equivalente a quarenta salários mínimos.
Em sua defesa, a apelada juntou documentos,
invocando a ilegitimidade de parte passiva, exclusão dos apontamentos;
inexistência de danos morais; não é responsável pela notificação prévia;
aplicação da Súmula 385 do STJ; impossibilidade de inversão do ônus da prova.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, além responder pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa.
A responsabilidade pela comunicação prevista no
artigo 43, § 2o, do CDC, é do órgão que presta serviço de proteção ao crédito. A
propósito, é o que se extrai da Súmula no 359 do c. Corte Superior: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Ocorre que, manifesta a incidência do CDC na espécie.
Contudo, tal fato em nada socorre a apelante, não havendo que se cogitar em
inversão do ônus da prova, faculdade do magistrado a fim de facilitar a defesa do
consumidor, havendo verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006408-17.2018.8.26.0565 -Voto no 46716
4-s
do CDC, o que não se verificou na espécie.
Pois, os documentos de fls. 106/107, 110/111, 115/116
e 277/291, firmados pela apelante, demonstram, de forma inequívoca, os
negócios jurídicos havidos entre as partes, cujo inadimplemento deu causa à
legítima inscrição do seu nome em órgãos restritivos de crédito.
E, instada a manifestar-se a respeito de referidos
documentos, a apelante limitou-se a alegar genericamente, que desconhece o
débito que levou ao apontamento de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito
e que a apelada não comprovou a origem do valor apontado, insistindo em
atribuir-lhe responsabilidade pela alegada ausência de notificação quanto ao
lançamento de seu nome no rol de devedores, em afronta a entendimento
sumulado pela c. Corte Superior.
Destarte, procedendo a apelante de forma a alterar a
verdade dos fatos e com nítido intuito de conseguir objetivo ilegal com o
processo, deve responder pelas consequências de sua conduta descabida e,
portanto, inadmissível, que insiste, sem qualquer fundamento, na ilegalidade da
restrição em seu nome, afrontando o disposto no artigo 6o do CPC, de forma que
de rigor a imposição de penalidade, nos moldes consignados no julgado
impugnado. A propósito, confira-se precedente desta c. Corte:
“Apelação Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais Improcedência
Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito Aplicabilidade, no caso, do Código de
Defesa do Consumidor Ônus probatório que impunha a ré
demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação
Prova documental apresentada pela ré que afigura-se
suficiente para tanto Aplicação de pena de litigância de má fé
à autora e ao seu patrono - Imposição de referida pena que
deve ser mantida Infringência ao dever de lealdade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006408-17.2018.8.26.0565 -Voto no 46716
5-s
caracterizado (...).
Como menciona o Desembargador aposentado José Renato
Nalini, o país vive “uma crise global, declínio de valores” que,
sem dúvida, não começa ou se limita àqueles que exercem
algum poder na Capital Federal. O Poder Judiciário não se
pode fazer mouco com “pequenos” atos ímprobos ou imorais.
Neste sentido, os operadores do direito devem ultrapassar os
valores do “homem médio”, sendo verdadeiro exemplo para o
contingente lastimavelmente inculto”1.
Isto posto, não há que se cogitar em indenização por
danos morais, na medida em que não caracterizados, ressalvando-se, ademais,
na hipótese, o disposto na Súmula 385 da c. Corte Superior que dispõe: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.,
conforme fls. 122/125.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC/15, os honorários advocatícios
devidos ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a 15% do valor atualizado
da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC5.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AP no 1054658-21.2018.8.26.0100, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, 14aC., j. em 11/06/2019.